Tribunal: TCU
Processo: 007.963/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 982589 (Objeto: FRAUDE SISTEMÁTICA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE )

Inteiro teor:
Acórdão 1587/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos federais transferidos ao Município de Surubim/PE, destinados à complementação do piso salarial da enfermagem, conforme previsto na Lei no 14.434/2022, bem como na contratação de pessoal por intermédio de consórcio público e nos registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); Considerando que o denunciante solicita a esta Corte de Contas a realização de auditoria para apurar as supostas irregularidades descritas; Considerando que esta denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o autor da denúncia não tem competência para solicitar a este Tribunal a realização de auditorias e inspeções, conforme rol de legitimados insculpido no art. 232 do RITCU; Considerando que não foram identificadas evidências objetivas das supostas irregularidades; Considerando que a alegação de contratação irregular por meio de consórcio pública foi formulada de forma genérica, sem apresentar indícios de uso de recursos federais, sendo a matéria de competência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), com o qual este Tribunal mantém acordo de cooperação técnica; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), em exame sumário de mérito, às peças 6 e 7, concluiu que as situações apresentadas na denúncia têm baixo risco, materialidade média, relevância moderada e não demandam atuação direta desta Tribunal no caso concreto; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, do Regimento Interno do TCU; e arts. 103, § 1o, 104, § 1o, 106, § 4o, inciso II, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em a) conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) enviar cópia deste acórdão e da instrução (peça 6) ao Fundo Municipal de Saúde do Surubim/PE e ao Controle Interno do Município de Surubim/PE, para ciência e providências no âmbito de suas competências; c) enviar cópia deste acórdão e da instrução (peça 6) ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), com fundamento na cooperação interinstitucional, para ciência e avaliação quanto à pertinência de apurar a regularidade das supostas contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Surubim/PE por meio de consórcio público, considerando a alegada existência de concurso público vigente; d) dar ciência deste acórdão ao denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.963/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde do Surubim/PE. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.